Tribunal: STF
Processo: RHC 53817
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-31
Data de publicação: 1975-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXAME DE PROVA - ADMISSIBILIDADE PARA APURAÇÃO DA LEGALIDADE OU ILEGALIDADE DA AÇÃO PENAL.
CHEQUE SEM FUNDOS - ESTELIONATO.
1 - EMBORA NÃO SE ADMITA EM HABEAS CORPUS, DADO SEU RITO SUMÁRIO, EXAME ACURADO DA PROVA PARA VERIFICAÇÃO DA PROCEDÊNCIA OU IMPROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA QUANTO AO MÉRITO, PODE E DEVE ESTE EXAME
SER FEITO PARA AVALIAR-SE DA LEGALIDADE OU ILEGALIDADE DA AÇÃO PENAL.
2 - FALTANDO JUSTA CAUSA PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, POR NÃO HAVER A PACIENTE PARTICIPADO DO FATO TIDO COMO DELITUOSO PRATICADO POR TERCEIRO, É DE SE DETERMINAR O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL CONTRA A CO-DENUNCIADA INOCENTE.
3- A FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS DE CHEQUE NÃO CONFIGURA O CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171, § 2º, INCISO VI DO CP) DESDE QUE O MESMO TENHA SIDO EMITIDO COMO GARANTIA DE DÍVIDA, CIENTE O BENEFICIARIO DESTA PARTICULARIDADE E ACEITANDO-O PARA APRESENTAÇÃO AO SACADO EM DATA POSTERIOR.